Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701151-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INAUGURAÇÃO DE NOVA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. A insurgência do recorrente é contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança, entendeu ser devida a condenação em honorários advocatícios, por se tratar de nova fase do processo. Quando o agravo interno traz basicamente as mesmas razões do agravo de instrumento, ambos comportam julgamento simultâneo. O rito especial inerente à ação mandamental, com algumas benesses legais, como o não cabimento de honorários advocatícios, encerra-se com a fase de conhecimento. Isso para evitar que a autoridade coatora, pessoa física, seja penalizada por ato praticado na condição de agente da Administração Pública. Esse tratamento diferenciado não se estende ao ente público que, não cumpriu voluntariamente aquilo determinado na sentença mandamental, sendo necessário que o beneficiário com os efeitos da decisão, tenha que exigir seu cumprimento em juízo. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 25 da Lei 12.016/2009, 523, § 1o e 85, § 1o, ambos do CPC, asseverando não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença proferida no âmbito de mandado de segurança. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 25 da Lei 12.016/2009, 523, § 1o e 85, § 1o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030